Tribunal: TJSP
Processo: 2167043-64.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – NEGATIVA DO BENEFÍCIO PELO JUÍZO A QUO – indeferimento baseado na circunstância de que os elementos dos autos não se coadunam com a declaração de pobreza firmada pela agravante, bem como porque houve contratação de advogada particular – comprovação nos autos de que a agravante foi recentemente dispensada do emprego, do qual provinha sua fonte de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – NEGATIVA DO BENEFÍCIO PELO JUÍZO A QUO – indeferimento baseado na circunstância de que os elementos dos autos não se coadunam com a declaração de pobreza firmada pela agravante, bem como porque houve contratação de advogada particular – comprovação nos autos de que a agravante foi recentemente dispensada do emprego, do qual provinha sua fonte de renda – circunstância excepcional que justifica a concessão do benefício pleiteado – contratação de advogada particular que não afasta, por si só, a alegação de hipossuficiência financeira - agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006554
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2167043-64.2019.8.26.0000, da Comarca de Valinhos, em que é agravante ANDRE
APARECIDA FURIOZO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167043-64.2019.8.26.0000 - Voto 22619
2
VOTO No: 22619
AGRAVO DE INST. No 2167043-64.2019.8.26.0000 (AUTOS DIGITAIS)
COMARCA: VALINHOS 3a VARA
JUÍZA: MARCIA YOSHIE ISHIKAWA
AGTE.: ANDREA APARECIDA FURIOZO DA SILVA
AGDO.: BANCO BRADESCO S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO JUSTIÇA GRATUITA
NEGATIVA DO BENEFÍCIO PELO JUÍZO A QUO

indeferimento baseado na circunstância de que os elementos dos
autos não se coadunam com a declaração de pobreza firmada pela
agravante, bem como porque houve contratação de advogada
particular
comprovação nos autos de que a agravante foi
recentemente dispensada do emprego, do qual provinha sua fonte
de renda circunstância excepcional que justifica a concessão do
benefício pleiteado contratação de advogada particular que não
afasta, por si só, a alegação de hipossuficiência financeira - agravo
provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da
decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara da Comarca de Valinhos (fls.
95), que, nos autos dos embargos opostos pela agravante contra a execução que lhe
move o agravado, indeferiu os benefícios da justiça gratuita pleiteados.
Sustentou, em linhas gerais, a agravante, que foi recentemente
dispensada de seu emprego, estando atualmente desempregada, conforme
comprovam os documentos juntados aos autos. Não deve prevalecer o fundamento de
que contratou advogada particular, para justificar o indeferimento do gratuidade
processual. Não dispõe de recursos financeiros para suportar as custas processuais no
valor aproximado de R$ 7.710,00. Pelo que expôs, pugnou pelo provimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167043-64.2019.8.26.0000 - Voto 22619
3
recurso para o fim de lhe ser concedida a gratuidade da justiça.
Em sua resposta (fls.104/107), o agravado defendeu o acerto
da decisão recorrida.
Instrumento em ordem. Recurso processado regularmente.
Dispensadas as informações e concedido o efeito suspensivo pleiteado (fls. 99).
É a síntese necessária.
O agravo comporta provimento.
O artigo 4o da Lei no 1.060/50 dispunha que “a parte gozará
dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria
petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os
honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou da família”.
Entendia-se, porém, que nos casos de incompatibilidade ou
inconsistência das declarações, evidenciadas por seguros elementos dos autos, podia
o juiz, fundamentadamente, ordenar a demonstração da real necessidade do
benefício. A possibilidade de tal determinação, diga-se, encontra suporte no artigo 5o,
inciso LXXIV da Constituição Federal, que preceitua que “O Estado prestará
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos”.
De se salientar que os dispositivos acima invocados o
constitucional e o infraconstitucional não eram incompatíveis.
Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, o
referido dispositivo da Lei no 1.060/50 foi revogado, passando a matéria a ser
regulada pelos artigos 98 a 102 do novo diploma processual.
Estabelece o artigo 99, § 2o do CPC que “o juiz somente
poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o
pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos”.
Positivou-se,
portanto,
o
entendimento
jurisprudencial
majoritário no sentido de que a prova da insuficiência de recursos é necessária
somente se a declaração de pobreza for contraditória com a situação socioeconômica
que a parte interessada na obtenção do benefício ostenta, extraída de elementos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167043-64.2019.8.26.0000 - Voto 22619
4
constantes dos autos.
À luz de tais considerações preliminares, conclui-se que a
decisão combatida não pode ser prestigiada, uma vez que nada há nos autos a induzir
qualquer suspeita de inverdade a respeito da declaração de pobreza jurídica firmada
pela agravante.
A i. magistrada de 1o grau fundamentou a negativa da
gratuidade da justiça nos seguintes termos: “afastada a presunção de pobreza pelos
indícios constantes nos autos, observando-se a própria natureza e objeto da causa,
além da contratação de advogado particular, dispensando o auxílio da Defensoria, a
parte interessada não trouxe documentos suficientes para comprovar a
impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e sucumbência” (fls.
95).
Todavia, a agravante alegou e comprovou que foi
recentemente dispensada do emprego de coordenadora de recursos humanos, pelo
qual recebia a quantia de R$ 8.979,85 (01/09/2017), que constituía sua única fonte de
renda, conforme se verifica na cópia de declaração de imposto de renda, referente aos
anos de 2017 e 2018 (fls. 52/55 e 56/63).
Com efeito, a cópia de sua carteira de trabalho (fls. 13/29)
demonstra que a agravante foi dispensada do referido emprego em novembro de
2018.
Pois bem, o fato de ter sido dispensada do emprego do qual
auferia toda sua renda constitui circunstância excepcional que justifica a concessão
do benefício da gratuidade da justiça à agravante.
O fato de a agravante ter constituído advogada particular, por
si só, não faz inferir que sua renda seja o bastante para suportar as custas e despesas
processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Em verdade, não há
nos autos qualquer elemento que aponte incompatibilidade entre a afirmação de
pobreza jurídica e a situação econômica que a agravante ostenta.
Nessas circunstâncias, a prova apresentada faz prevalecer a
presunção de veracidade que brota da declaração de pobreza, uma vez que nada induz
suspeita de inverdade.
Assim, com a devida vênia da ilustre magistrada de 1o grau,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167043-64.2019.8.26.0000 - Voto 22619
5
impõe-se a reforma da decisão agravada para o fim de concessão do benefício em
comento, pelo que o feito deve prosseguir independentemente do recolhimento de
quaisquer custas.
À derradeira, anote-se que a circunstância de o benefício ter
sido concedido à agravante nesta oportunidade não impede, evidentemente, que o
favor legal seja revogado em sede de regular impugnação, desde que comprovada a
cessação do estado de pobreza jurídica mormente considerada a causa pela qual o
benefício é concedido neste recurso.
Nesses moldes, dá-se provimento ao agravo.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator